Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-97.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800626-97.2020.8.14.0008

APELANTE: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BARCARENA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o STJ, as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. STJ. 2ª Turma. REsp 1796185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2019.

2.
Visto que, em se tratando de regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.

3.
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BARCARENA – ASSEB,
devidamente representado pelo advogado Daniel Felipe Alcantara de Albuquerque (OAB/CE 33.921), em face do
ESTADO DO PARÁ e SECRETARIA DE TRANSPORTES
, com fundamento no art. 1009 do Código de Processo Civil Brasileiro, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena (ID. Num. 3334140) que, nos autos da Aço Civil Pública nª 0800626-97.2020.8.14.0008, extinguiu o feito sem resolução de mérito, aduzindo que a Associação Empresarial de Barcarena careceria de legitimidade para figurar no polo ativo da referida ação, nos seguintes termos:

“(...) Ressalte-se que os riscos envolvidos no patrocínio de uma ação civil pública por instituição destituída de representatividade adequada, não vinculada especificamente e razoavelmente comprometida com os direitos transindividuais em discussão, são relevantes. Eventual improcedência da ação civil pública impediria a propositura de outra ação coletiva com a mesma causa de pedir, por outro legitimado, o que poderia trazer prejuízos para a coletividade.

Com a finalidade de analisar a representatividade adequada das associações em demandas coletivas, portanto, exige-se a verificação de pertinência temática entre os direitos objeto do litígio e as finalidades e objetivos específicos da entidade privada, constantes em seu ato constitutivo.

Não se pode conceber que uma associação esteja legitimada a proteger todo e qualquer direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, mesmo sem possuir vinculação com os substituídos ou o interesse ou direito transindividual que se quer ver concretizado.

A legitimação ampla caberia apenas ao Ministério Público, dada sua natural vocação para a tutela dos direitos difusos. As demais pessoas legitimadas têm, no campo das ações coletivas, atuação e legitimidade restritas, vinculadas a suas finalidades e objetivos institucionais, os quais, igualmente, devem ser específicos.

Não se verifica afinidade temática entre o objeto da associação comercial constituída por sociedades empresárias (objetivando a observância dos interesses da categoria) e o pedido da ação, consistente em realização de obra pública cujos benefícios atingiriam toda a coletividade, de forma indistinta.

Caberia à Autora pleitear a atuação do órgão ministerial, o verdadeiro legitimado, em caso de esgotamento das vias democráticas direcionadas à devida execução da política pública que se quer ver implementada.

Sabe-se que a atuação do Judiciário na realização de políticas públicas é excepcional, o que, por óbvio, remete também a um restrito e seleto rol de legitimados para o ajuizamento da ação.

Pelo exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.485, VI,§3º do CPC/2015.Sem custas processuais e honorários, conforme artigo 40, V, da Lei Estadualnº8.328/2015 e art. 18 da Lei 7347/85, ante a ausência de má-fé verificada.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA)

23 de junho de 2020

JOSÉ DIAS DE ALMEIDA JÚNIOR

Juiz de Direito”

Inconformada a Associação Empresarial de Barcarena interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3334142), aduzindo que ao contrário do entendimento do juízo de piso possui legitimidade ativa por preencher os requisitos da finalidade institucional e da pertinência temática, conforme pode-se verificar através da leitura de seu estatuto (art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85).

Contrarrazões ao recurso formulada pelo Estado do Pará (ID. Num. 3334152), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi a apelação em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 3419790).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 3482558).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

O cerne recursal consiste em saber se a apelante possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação.

A Lei nº 7.347/85 que trata da ação Civil Pública, em seu art. 5º enumera entre os legitimados para propor a referida ação, as associações, exigindo das mesmas o seguinte:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

(...)

§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido”

Já o Código de Defesa do Consumidor, estabelece em seu art. 82, caput e § 1º, do CDC o seguinte:

“Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - o Ministério Público,

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.”

O juízo de piso, entendeu pela ilegitimidade da associação recorrente, devido a mesma segundo o magistrado não possuir “
dentre suas finalidades institucionais, proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Portanto, nos termos do artigo 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/85, não está legitimada à pretensão deduzida nos presentes autos
”. E mais “
Não bastasse, não há pertinência temática entre seu objeto e o pedido vindicado na presente ação. Justifica-se a necessidade de observância da pertinência temática pois, caso contrário, as associações poderiam ajuizar demandas com o objetivo de tutelar qualquer espécie de direito transindividual. Qualquer dano difuso poderia ensejar a propositura de uma ação coletiva por qualquer associação, independentemente de sua finalidade”.

Ocorre, todavia que verificando o seu estatuto (ID. Num. 3334104) entendo que suas finalidades se coadunam com o rol previsto na lei. Demonstrando assim, a legitimidade da associação recorrente para figurar no pólo ativo da ação civil pública, senão vejamos:

Art. 4° São fins da ASSEB:

(...)

b) Promover no âmbito municipal, constante e positivo relacionamento de seus associados, incentivando o empreendedorismo, o companheirismo e a sua
contribuição para o desenvolvimento econômico e social da comunidade de Barcarena
;

(...)

f)
Defender, sem transigência, o princípio da liberdade e dignidade humana
, que se desdobra, no âmbito político, no regime democrático e no campo econômico-social no primado da livre iniciativa e da função social da propriedade privada;

(...)

i)
Cooperar com atividades, de todos os níveis, para a promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Pará, em geral, e do Município de Barcarena, em particular
;

(...)

l)
Reivindicar e defender, perante o Poder Público, de todos os níveis, os legítimos interesses e as justas aspirações do empresariado privado da área de sua atuação
;

(...)

o) Lutar pela participação de seus representantes nos órgãos governamentais do Município que deliberam sobre relevante matéria econômica, tributária, financeira e social.

E mais, de acordo com o STJ, as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. STJ. 2ª Turma. REsp 1796185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2019.

Visto que, em se tratando de regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora enfrentada.

“(...) Referido percurso, conforme salientado na petição inicial, detém indiscutível importância econômica para a região, diante do intenso e continuado tráfego de pessoas e mercadorias, de modo que não há como ignorar que o objeto do presente feito tem relação direta com as atividades desenvolvidas pelos substituídos pela ora apelante.

Por todo o exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo PROVIMENTO do presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular o prosseguimento da ação,
de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2021